Tribunal: TJDFT
Processo: 0733814-26.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:
DESPACHO Retifique-se a autuação do feito para que conste como apelante o BANCO DO BRASIL S/A e apelado FRANCISCO CARLOS CAROBA (IDs 14897803 e 14897807). Conforme os artigos 10, 932, parágrafo único e 933, intime-se o BANCO DO BRASIL para se manifestar acerca da ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida e sobre o interesse recursal quanto ao pedido de exclusão da multa supostamente fixada pelo juízo de origem, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de março de 2020. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator